Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017238-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRINO PASSAURA - CPF: 919.608.190-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E ALICIAMENTO DE CRIANÇA (ART. 241-D, DA LEI 8.069/90). PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PENAL E 2/3 (DOIS TERÇOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E DELITO COMUM. CÔMPUTO SEPARADO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CADA UM DOS DELITOS EM RAZÃO DA NATUREZA DISTINTA DE CADA UM DELES, TANTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, QUANTO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL.

1.

Inviável adotar fração única de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional, uma vez que o estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
do Código Penal) é crime hediondo (art. 1o, VI da Lei 8.072/90), enquanto que o aliciamento de criança (art. 241-D, da Lei 8.069/90) é considerado delito comum, ou seja, crimes de naturezas distintas que exigem requisitos objetivos diferentes a serem observados na execução penal.

2.

Dessa forma, deve ser aplicado 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão do regime em relação ao crime do art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser o réu tecnicamente primário e por tê-lo cometido sem violência ou grave ameaça, conforme art. 112, I da Lei de Execução Penal, enquanto que deverá ser aplicado 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime ao estupro de vulnerável, por ser hediondo, nos termos do art. 112, V do diploma de execução penal.

3.

Ademais, para o livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço) ao crime de natureza comum (art. 83, I do Código Penal) e fração de 2/3 (dois terços) ao crime hediondo, conforme inteligência do art. 83, V do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena no 2000042-16.2020.8.11.0007 contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara criminal de Alta Floresta/MT, que indeferiu pedido ministerial de unificação das penas e consequente alteração de seu cálculo, com incidência de fração única para benefícios de progressão e fração diversa para livramento condicional (ID 141127175). Com efeito, em suas razões recursais, a acusação pleiteou a aplicação de percentual único de 2/5 (dois quintos) sobre o somatório para benefícios de progressão de regime prisional e fração de 2/3 (dois terços) para livramento condicional (ID 141127174).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que em caso de condenação por crime hediondo e comum em concurso material, como no feito em epígrafe, seria necessário o cumprimento de 2/5 (dois quintos) se primário ou 3/5 (três quintos) se reincidente quanto aos crimes hediondos, bem como 1/6 (um sexto) da pena nos crimes comuns para obtenção de progressão de regime. Além disso, aduz que a técnica da unificação das penas não altera a natureza de cada delito, permanecendo tal como imposto por lei, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso de forma a manter intacta a decisão do juízo da execução penal (ID 141127177).

Conclusos os autos, não houve retratação pelo juízo da execução. Já nesta instância, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso no mérito, de forma contrária ao que requerido nas razões recursais, com o fito de manter o percentual diferente para cada crime praticado (ID 142501156).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de cassar a decisão objurgada, determinando que seja aplicado percentual único de 2/5 (dois quintos) às penas somadas/unificadas para fins de progressão de regime, bem como aplicação de 2/3 (dois terços) para livramento condicional. Todavia,
verifico

não ser o caso de provimento da irresignação
.

Isso porque, conforme se verifica do caso concreto, o réu foi condenado à 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, com a causa de aumento do art. 226, II, ambos do diploma penal, bem como à 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do delito do art. 241-D, I da Lei 8.069/90, ambos tendo sido cometidos aproximadamente em 01o de janeiro de 2019. Com efeito, sabe-se que o delito de estupro de vulnerável possui natureza
hedionda
(art. 1o, VI da Lei 8.072/90), enquanto que o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente é de cunho
comum
.

Dessa forma, sendo o réu tecnicamente primário e tendo praticado o crime do art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente sem violência ou grave ameaça, conforme art. 112, I da Lei de Execução Penal, necessária a aplicação de 1/6 (um sexto) ou 16% (dezesseis por cento) para progressão do regime. De outro lado, sendo o estupro de vulnerável considerado hediondo, a fração a ser imposta para progressão de regime é de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, V do diploma de execução penal.

Nesse sentido acima exposto é a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo o uso de frações distintas em crimes de naturezas diversas. A propósito, vejamos:

(...) O eg. Tribunal estadual aplicou,
em sintonia com a novel jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
, o
lapso de 40%
ao crime de tráfico de drogas,
delito equiparado ao hediondo
, relatando, no entanto, que o sentenciado também cumpre pena pela prática de 03 (três) crimes de natureza comum. Desse modo, entendeu a eg. Corte estadual que,
em relação aos crimes comuns
, por se tratar de sentenciado reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça,
seria aplicável o prazo de progressão de 20%
, previsto no artigo 112, inciso II, da Lei de Execução Penal. (...) (AgRg no HC n. 705.470/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de
13/5/2022
).

Ato contínuo, como não há alteração na situação fática do condenado pela redação antiga ou nova do art. 112 da Lei 7.210/84, independe qual delas será aplicada no caso. O que é vedado, porém, é a combinação de leis, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) deve o julgador analisar, de forma individualizada,
qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime
– aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (...) (AgRg no HC 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE de
16/11/2021
).

Dessa forma,
não há como prover a irresignação ministerial
, visto que existem no caso concreto duas situações distintas que permitem a aplicação de frações diferentes de progressão para cada um dos crimes cometidos, fazendo parte da individualização da pena previsto constitucionalmente. Ao arremate, o trecho abaixo colacionado sintetiza bem as razões pelas quais não merece acolhimento o pleito do Ministério Público:

(...) Na hipótese
de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis.
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito
. (...)
O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando
. (...) (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe de 21/2/2022
).

De maneira idêntica, quanto a aplicação de 2/3 (dois terços) para livramento condicional,
não há razão para acolhimento
. Em verdade, na unificação das penas, no caso concreto, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço) ao crime de natureza comum (art. 83, I do Código Penal) e fração de 2/3 (dois terços) ao crime hediondo, conforme inteligência do art. 83, V do Código Penal. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

(...) Quando da unificação das penas, no caso de
livramento condicional
,
deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns
(art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente, e,
a fração de 2/3
(art. 83, V do CP e art. 44, da Lei n. 11.343/06)
para os apenados condenados por crime hediondo ou equiparado
, in casu, tráfico de droga. (N.U 1010577-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE
22/08/2022
)

(...) Viável a retificação do cálculo penal para incidir a fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas,
respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação a natureza dos crimes por quais foi condenado o reeducando (comum e hediondo ou equiparado).
(...) (N.U 1010505-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE
19/08/2022
)

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, de forma a afastar a irresignação do fiscal da lei agravante, em razão das naturezas distintas dos crimes cometidos pelo agravado, de modo a manter a aplicação de frações diversas para o delito comum e para o crime hediondo, tanto para progressão de regime, quanto para concessão de livramento condicional. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022